Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-03.2023.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-03.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERRAZ MUZZI - CPF: 126.457.451-72 (APELANTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), NEUZA DE SOUZA - CPF: 978.871.531-15 (APELADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL A PARTIR DE 2016. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA IGUALITÁRIA DE BENS E DÍVIDAS COMPROVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, visando ao reconhecimento da união estável desde 2014, com partilha de bens e dívidas.

2.

O juízo a quo reconheceu a união estável entre 2016 e abril de 2023, determinando a partilha de bens e dívida em proporção igualitária (50%) entre as partes.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a data de início da união estável; (ii) a partilha de bens e dívidas; (iii) a possibilidade de apreciação de provas juntadas em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença reconheceu corretamente o início da união estável a partir de 2016, com base em prova testemunhal e documental que atestam a consolidação da convivência como entidade familiar a partir dessa data.

5. Documentos apresentados após o encerramento da instrução, em sede de embargos de declaração, não podem ser considerados, sob pena de indevida supressão de instância;

6. A partilha dos bens e da dívida reconhecida nos autos foi feita em conformidade com o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), cabendo 50% para cada parte.
7. As demais dívidas alegadas não foram suficientemente comprovadas por documentos idôneos ou contratos, não havendo respaldo para sua inclusão na partilha, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A união estável exige prova de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. 2. A juntada de documentos após o encerramento da instrução processual é incabível, salvo prova nova. 3. A partilha de bens e dívidas em união estável deve observar o regime da comunhão parcial, sendo inadmissível a inclusão de obrigações sem prova idônea."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, arts. 1.723, 1.725 e 373, I; CPC/2015, art. 1.023.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 0757841-28.2019.8.07.0016; TJ-GO, 0046287-40.2016.8.09.0032.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO MARCOS FERRAZ MUZZI
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Dissolução da União Estável e Partilha de Bens e Dívidas
movida
em face de
NEUZA DE SOUZA
.

Inconformado, o Apelante apresentou razões recursais (ID 275203889), requerendo o reconhecimento da união estável
desde o ano de 2014
, com fundamento nos documentos e testemunhos colhidos nos autos, bem como a inclusão na partilha de
outros bens móveis e imóveis
, não considerados na sentença, além da redistribuição proporcional das dívidas.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID 275203894)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
JOÃO MARCOS FERRAZ MUZZI
, ajuizou ação de

Ação de Dissolução da União Estável e Partilha de Bens e Dívidas

em face de

NEUZA DE SOUZA,
alegando que mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 10 anos, com o intuito de constituir família, e que, após o término da convivência, surgiu controvérsia quanto à partilha dos bens adquiridos durante a constância da vida em comum.

Assim, a parte autora ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento da união estável desde o ano de 2014 e sua posterior dissolução, com a partilha dos bens e a distribuição das dívidas contraídas no período.

Concluída a instrução processual, o Juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a existência da união estável entre as partes com início em 2016 e término em abril de 2023. Determinou, ainda, a partilha, em iguais proporções (50% para cada parte), do lote urbano situado no Loteamento Santa Filomena, Bairro Aeroporto, no Município de Nobres/MT, bem como do veículo Kombi, placa CKH-4909.

Determinou-se, igualmente, a partilha da dívida no valor de R$ 16.049,64, também na proporção de 50% para cada parte.

Quanto aos ônus sucumbenciais, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% cada uma. No que se refere aos honorários advocatícios, fixou-se que o autor deverá pagar à advogada da parte requerida 10% sobre o proveito econômico por ela obtido, e que a requerida deverá pagar ao advogado do autor 10% sobre o proveito econômico por este alcançado.

Irresignado, o Requerido apresentou o presente recurso visando a reforma da sentença.
A
ssim, passo à análise da apelação.

I.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria relativa à caracterização da união estável e aos seus efeitos patrimoniais possui sede constitucional (art. 226, § 3o, da CF/88) e está disciplinada nos artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil de 2002.

Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a união estável é configurada como uma convivência
pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família
. A ausência de qualquer um desses requisitos impede o reconhecimento da união estável como entidade familiar.

Embora o Apelante defenda que a convivência familiar teve início no ano de 2014, trazendo como indícios o
Contrato de Assistência Médico-Hospitalar
(ID. 275203858), no qual figura como responsável por serviços prestados à Apelada e testemunhas que relatam conhecer o casal como conviventes desde 2015, tais elementos, embora apontem vínculo afetivo anterior a 2016,
não são suficientes para comprovar a constituição de entidade familiar à época
.

A jurisprudência exige, além de vínculo afetivo e eventual coabitação,
a demonstração inequívoca do
animus familiae
, isto é, a intenção de constituir um núcleo familiar estável e com comunhão de vida e interesses patrimoniais e afetivos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALORAÇÃO. I -
O namoro, ainda que por período prolongado, não caracteriza, por si só, a união estável. A autora não provou os requisitos do art. 1 .723 do CC, quais sejam, convivência contínua e duradoura, com o intuito de constituir família.
II - A r. sentença arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, pois o pedido foi julgado improcedente e o valor da causa é muito baixo. A pretensão recursal de majoração da verba honorária não procede, pois o § 8o do art . 85 do CPC também remete aos critérios dos incs. I a IVdo § 2o, que foram devidamente observados. III- Apelações da autora e dos réus desprovidas. (TJ-DF 07578412820198070016 1604101, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/08/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2022)

No caso concreto, os documentos e testemunhos revelam
relacionamento anterior a 2016
, mas a consolidação da convivência como verdadeira união estável – com moradia comum, vida compartilhada e planejamento conjunto – foi adequadamente fixada pela sentença a partir de 2016, em conformidade com os autos e os depoimentos colhidos em audiência.

Vale destacar que, quanto à alegação de provas de
transferência de elevadas quantias pelo Apelante à conta bancária da Apelada
, realizadas no ano de 2014, consigno que tais documentos foram juntados apenas
após a prolação da sentença
, em sede de embargos de declaração, ou seja, depois de encerrada a fase de instrução e proferido o julgamento pelo juízo singular.

Cumpre ressaltar que os embargos de
declaração não se prestam à juntada de novas provas
, porquanto sua finalidade é exclusivamente aclaratória, visando suprir omissão, eliminar obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Ademais, verifica-se que os referidos extratos bancários
não se são sequer provas supervenientes ou de difícil acesso
, uma vez que são documentos pessoais do Apelante,
disponíveis por meio de aplicativo da instituição financeira
, e poderiam, assim, terem sido acostados aos autos desde o início da demanda.

Dessa forma, operou-se a
preclusão
quanto à sua juntada, motivo pelo qual, não tendo sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, revela-se inviável sua apreciação por este Colegiado, sob pena de indevida
supressão de instância
.

Em razão disso,
necessária a manutenção
do reconhecimento do início da união estável a partir do ano de 2016.

II.

Prosseguindo, a legislação civil estabelece que na união estável aplica-se, como regra, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC). Isso significa que, cessada a união, serão partilhados os bens adquiridos na constância da convivência, à exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.668 e 1.669 do Código Civil.

Conforme se vê da sentença, foram partilhados, de forma proporcional (50% para cada parte): a) o imóvel urbano situado no Loteamento Santa Filomena, Nobres; b) o Veículo Kombi, placa CKH 4909; e a dívida no valor de R$ 16.049,64.

Segundo o Apelante, o juiz sentenciante não apreciou adequadamente todas as dívidas existentes para realizar a redistribuição dos débitos.

No entanto,
não vislumbro razões
para modificar a sentença ora proferida, uma vez que, no tocante aos débitos relacionados no documento de ID. 275203417, não foram acostados aos autos
documentos idôneos que permitam a devida análise de sua origem e natureza
, tratando-se, tão somente, de extratos bancários, desprovidos dos respectivos
instrumentos contratuais que lhes dariam respaldo
.

Como é cediço, nos termos
do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, não se desincumbiu do referido encargo, não havendo, portanto, comprovação idônea das supostas dívidas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA . REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 373, I DO CPC. I - À união estável aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum, ressalvada a hipótese de comprovação em sentido contrário, circunstância que se evidencia na situação presente.
II - Nos termos do art . 373, I, do CPC, compete ao autor da ação demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, fato este que se deu de maneira insatisfatória nos presentes autos. III - Cabe à parte autora o ônus de provar a existência de bens a serem partilhados (art. 373, inciso I, do CPC/2015)
, não podendo a partilha ser feita sobre patrimônio adquirido pelo ex-companheiro após a união estável, ou daqueles cuja inexistência não logrou comprovar nos autos. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO - APL: 00462874020168090032, Relator.: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/11/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/11/2018) Destaquei

Portanto, necessária a manutenção da sentença.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOÃO MARCOS FERRAZ MUZZI.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025